Tribunal: TJPA
Processo: 0816212-91.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816212-91.2022.8.14.0401

APELANTE: FELIPE HERMINIO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do CP), a ser cumprida em regime inicial aberto. Narram os autos que o réu, mediante grave ameaça, com objeto pontiagudo, subtraiu o celular da vítima em um transporte coletivo, sendo capturado em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) insuficiência de provas e nulidade por desobediência ao art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento; (ii) aplicação da atenuante da confissão espontânea com relativização da Súmula nº 231 do STJ, para redução da pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas (policiais), reforçados pelo reconhecimento da vítima em sede policial. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito.

4. A desobediência ao art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento não gera nulidade quando a sentença encontra suporte em outros elementos probatórios idôneos.

5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, inviabilizando a redução com base na atenuante da confissão espontânea, conforme a Súmula nº 231 do STJ. Não se reconhece a inconstitucionalidade ou relativização do enunciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: "O reconhecimento pessoal que não observa as formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação respaldada em outras provas idôneas e autônomas." "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal previsto em abstrato."

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157,
caput
; CPP, art. 226; Súmula nº 231/STJ.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Felipe Herminio Ferreira dos Santos
(nascido em
11/08/2000
),

objetivando reformar a sentença proferida em
30/04/2024
, doc. ID 20582989, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Andrea Ferreira Bispo
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do art. 157,
caput
, do CPB (
roubo simples
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 20582947) que, no dia
01/09/2022
, a vítima encontrava-se dentro de um
transporte coletivo
que passava pelo
Portal da Amazônia
, quando
o denunciado Felipe Herminio subiu no veículo e se sentou ao lado da vítima e começou a mexer a sua mochila de forma preocupada e inquieta
. Quando, porém, o ônibus passava na
Av. Gentil Bitencourt
, próximo a
Av. José Bonifácio
, no bairro de São Brás, o denunciado retirou de dentro da sua mochila um objeto pontiagudo e anunciou o assalto, proferindo as textuais:
“PASSA O CELULAR, SE NÃO VOU TE FURAR TODO”
(TEXTUAIS) para intimidar a vítima.

Danilo Augusto da Silva Mesquita entregou seu telefone celular
, da marca
Samsung
, modelo J6, cor azul, e o denunciado,
após estar em posse do aparelho celular, empreendeu fuga
descendo rapidamente pela porta traseira do ônibus.

Em ato contínuo, a vítima desceu também do coletivo e avistou uma viatura da Polícia Militar que passava no local e acionou os militares, que passaram a
realizar buscas
com o intuito de localizar o assaltante. Após alguns instantes, encontraram-no rendido por um transeunte.

O acusado foi identificado como
Felipe Herminio Ferreira dos Santos
,
tendo também sido reconhecido pela vítima que acompanhou os policiais no momento da prisão
. No local,
fora encontrado em sua posse o aparelho celular da vítima
, além do
objeto pontiagudo utilizado para realizar a empreitada criminosa
.

O denunciado foi encaminhado para a Seccional Urbana de São Brás, para a realização dos
procedimentos cabíveis
e, perante a autoridade policial,
confessou a prática do crime
.

Em
razões recursais
(doc. ID 20582992), a defesa pugna pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência de provas
, destacando que
houve a desistência da oitiva da vítima
, bem como a
desobediência ao art. 226 do CPP
(reconhecimento). Quanto à
dosimetria
, a defesa requer o
reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB)
, superando o entendimento da
Súmula nº 231 do STJ
, com base no
princípio constitucional de individualização da pena
, aplicando-se a atenuante no patamar de 1/8 (um oitavo) de desconto.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20582996), a representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
total improvimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo (parecer, doc. ID 21247254).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência de provas. Desobediência ao art. 226 do CPP (reconhecimento formal).

Insurge-se o apelante em face da sentença proferida pelo douto
Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
pelo crime previsto no
art. 157,
caput
, do CPB
(
roubo simples
), a uma pena final de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

O recorrente foi
condenado pelo crime
e, ao contrário do que afirma em seu recurso,
há provas suficientes que denotam sua autoria no crime descrito na denúncia
, tendo o juízo
a quo
acertado quando proferiu a sentença penal condenatória.

Sabe-se que, é vedado por nosso ordenamento jurídico que
a sentença condenatória se baseie, exclusivamente, nos elementos de prova obtidos no inquérito
. Contudo, da leitura atenta dos autos,
verifico que a decisão combatida não restou baseada tão somente nos depoimentos que instruem o IPL, mas também nas demais provas colhidas na fase instrutória
, senão vejamos:

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 20582863), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 20582863), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 20582863), pelo
Auto de Entrega
(doc. ID 20582863) e pelos
depoimentos das testemunhas prestados na fase policial
, bem como pela
prova oral carreada em juízo
.

A vítima
Danilo Augusto da Silva Mesquita
declarou na
polícia
(doc. ID 20582863): “Que, na tarde de hoje (01/09/2022) encontrava-se dentro do transporte coletivo CANUDOS-PRAÇA AMAZONAS quando subiu no mesmo, no Portal da Amazônia, o autuado e dentro do coletivo não havia muitos passageiros e justamente o mesmo sentou ao lado do depoente e a todo momento mexia em sua mochila e estava bastante inquieto; Que, ao chegarem próximo ao Shopping Pátio Belém fez menção de descer e novamente sentou-se ao lado do depoente e a todo momento mexia em sua mochila; Que, continuaram a viagem e quando estava na Av. Gentil próximo a Av. José Bonifácio, bairro de São Braz, o autuado tirou de dentro da mochila um objeto pontiagudo e disse (textuais) “PASSA O CELULAR, SENÃO VOU TE FURAR TODO” e com medo passou ao mesmo seu aparelho celular, marca Samsung, modelo J6+, cor azul e, quando a porta traseira do ônibus abriu, o mesmo desceu rapidamente; Que, o depoente desceu também e nesse momento ia passando uma viatura da PM e acionou os mesmos onde apontou a direção que o autuado havia fugido e entrou na viatura e mais adiante encontraram o autuado já rendido por um transeunte e os policiais militares rapidamente revistaram o mesmo, encontrando o aparelho celular do depoente, um objeto pontiagudo usado para lhe assaltar e bem como reconheceu o autuado como sendo a pessoa que lhe assaltou e então vieram para esta seccional a fim de prestarem esclarecimentos”.

O
PM Antônio Evandro Silva dos Santos
disse em
juízo
(doc. ID 20582975): “que a sua guarnição estava passando de viatura pela Av. José Bonifácio quando recebeu um aceno da vítima e dela receberam a informação de que havia acabado de ser assaltada. Após a vítima indicar a direção para a qual o acusado empreendeu fuga, a guarnição empreendeu diligências e conseguiu deter o agente no canal da Gentil, na posse do bem subtraído e do instrumento usado para praticar o delito. A diligência foi realizada na companhia da vítima, que prontamente o reconheceu o acusado como o autor do fato”.

Bergson Brasil dos Santos
recorda em
juízo
(doc. ID 20582975): “que a viatura foi acionada quando passava por uma parada de ônibus da José Bonifácio, perto da Av. Gentil. Que então ingressaram no canal da Gentil e encontraram o acusado. Não recorda que objeto da vítima foi encontrado com ele, mas lembra que o acusado estav
a na posse de um objeto usado para abrir coco, utilizado para realizar a ameaça da vítima”.

Francisco Machado da Silva Neto
também disse em
juízo
(doc. ID 20582975): “que a vítima abordou a viatura quando passava pelo local do fato e informou que havia acabado de ser assaltada. A partir de então fizeram diligências com a vítima até encontrarem o acusado na posse do bem subtraído e do objeto usado para realizar a ameaça”.

O acusado confessou a autoria do delito em sede policial, mas negou em juízo
(doc. ID 20582975).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, pois dispensada pela acusação, o testemunho prestado pelos policiais militares dá conta de que Felipe, efetivamente, foi o autor que efetuou a subtração do aparelho celular mediante grave ameaça
.

Dessa forma,
as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório
, descabendo falar-se em
insuficiência de provas à condenação
. Ademais, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, livres de contradição, mormente quando comparados com o depoimento da vítima em sede de inquérito policial, não havendo quaisquer dúvidas sobre a autoria delitiva.

A tese da defesa de negativa de autoria não ecoou nos autos, não encontrando respaldo probatório capaz de ensejar a absolvição do réu
.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA DO FATO BEM CERTIFICADA NOS AUTOS. RÉU RECONHECIDO PELA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO DELITO. PENA QUE VAI REAJUSTADA. Recurso parcialmente provido.
(Apelação crime nº 70075960443, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, julgado em 21/11/2018).

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

Não prospera a pretensão de absolvição por insuficiência de provas relativamente à materialidade e à autoria do crime praticado pelo réu diante dos elementos de prova prospectados nos autos, destacando-se os relatos uniformes e coerentes prestados pela ofendida e pela testemunha presencial, que reconheceram o réu como sendo o autor do fato.
DOSIMETRIA DA PENA. Reduzido o
quantum
de exasperação da pena-base em razão da valoração negativa do vetor antecedentes. Na segunda fase da dosimetria, vai redimensionado o
quantum
de aumento da pena em face da reincidência de 06 (seis) meses para 03 (três) meses, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E DUPLA CONDENAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. É assente na jurisprudência desta Corte e das Cortes Superiores de que a exasperação da pena pela reincidência não configura dupla penalização do réu pela mesma conduta. E assim porque, já na antiga lição de Carrara, não se trata de aumento de imputação, mas sim de agravamento da resposta penal em crime posterior ante a insuficiência de apenamento do réu pelo crime anterior. Trata-se de interpretação que tem espeque no princípio da individualização da pena, segundo já se manifestou a Corte Constitucional do País. REGIME CARCERÁRIO. Mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
de pena e a reincidência do réu, nos termos do Art. 33, § 2º, b , do Código Penal. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, a pena de multa é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. Não obstante, em face da situação econômica do réu, a pena de multa é reduzida ao mínimo legal, ou seja, para 10 (dez) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, o dia-multa. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA, EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70078161742, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 08/11/2018).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicava o entendimento de que
as regras insculpidas no art. 226 do CPP constituíam meras recomendações legais, não sendo exigências absolutas
, devendo, pois, o réu comprovar o real prejuízo da inobservância do dispositivo legal, para fins de nulidade do reconhecimento pessoal.

Recentemente, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
598.886/SC, de relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu que
o procedimento previsto no art. 226 do CPP deixou de ser mera recomendação
, passando as suas formalidades a constituírem
garantias mínimas para o suspeito da prática de um crime
. No julgamento do referido
habeas corpus
, a Sexta Turma concluiu que:
“1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”
.

No entanto,
estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios que não o reconhecimento, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no art. 226 do CPP
. O mencionado dispositivo é expresso no sentido de que o reconhecimento de pessoa apenas será diligenciado quando houver efetiva necessidade, circunstância não vislumbrada no presente caso, ante o acervo fático e probatório já produzido no decorrer da instrução processual.

Sendo assim, não tem razão o apelante em suas argumentações, não havendo que se falar em presunção de inocência e/ou
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado
. Não há que se falar em ausência de provas para a condenação do réu pelo delito perpetrado, estando a sentença calcada em situações fáticas e jurídicas, dentro daquilo que foi colacionado nos autos, não se verificando qualquer ilegalidade ao ponto de justificar o disposto pela defesa.

2. Da dosimetria da pena. Relativização da Súmula nº 231 do STJ. Confissão que foi reconhecida pelo juízo, mas não foi valorada. Reconhecimento da atenuante no patamar de 1/8 (um oitavo) de desconto.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB.

Observa-se que,
o réu confessou a prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
a magistrada
fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-la como existente
, não
pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade ou relativização do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a atenuante da confissão espontânea fica prejudicada
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
, ficando, após a terceira fase, a pena definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024